Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação do crime de furto qualificado para a forma tentada porque, segundo a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o citado delito se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
2. Não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade, se não ficar demonstrada a relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa. No particular, não restou provado que o réu não tinha a possibilidade de obter de renda por meios lícitos; logo, não há dúvida de que optou por praticar o delito, devendo, portanto, responder penalmente por ele.
3. Recurso conhecido e desprovido.